Tribunal: TJDFT
Processo: 0718330-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para a cobrança de taxas condominiais inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do CPC, bem como o Tema Repetitivo 949 do STJ.
2. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa e não à pessoa que as contraiu, podendo o condomínio cobrá-las do proprietário ou do ocupante da unidade a qualquer título.
3. “(...) a dívida condominial constitui obrigação propter rem, de sorte que, aderindo ao imóvel, passa à responsabilidade do novo adquirente, ainda que se cuide de cotas anteriores à transferência do domínio, ressalvado o seu direito de regresso contra o antigo proprietário. (...)”. (REsp 659.584/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 4.4.2006, DJ 22.5.2006, p. 205)
4. Apelação conhecida e não provida. Prejudicial de prescrição afastada. Unânime.